Tribunal: TJDFT
Processo: 0740033-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740033-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. A. REPRESENTANTE LEGAL: ROSSANA FRANCISCA RIBEIRO BALESTRIN AGRAVADO: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados nas duas contrarrazões. Ressalto, desde já, que os recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno não comportam dilação probatória. Brasília, 21 de outubro de 2020 12:17:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador